Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO DE TRANSPORTE PRÓPRIO EM ATIVIDADES EXTERNAS DURANTE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos pelo requerido a título de indenização de Atividades Externas, nos exercícios de 2014 e 2015, em período que ao autor se encontrava em gozo de férias.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora), a título de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas, durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
4. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
5. Observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à indenização uso de transporte próprio em atividades externas por erro operacional da Administração Pública Distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
6. Conforme a modulação de efeitos do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, a tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.Nesse sentido: Acórdão 1415758, 07105730720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada
7. Com efeito, verificado o ajuizamento da presente ação na data de 24/02/2021, descabida a aplicação do Tema 1009/STJ, fixado sob o rito dos repetitivos.
8. Acrescenta-se que a aplicação do Tema 1009 do STJ à hipótese acarretaria violação ao contraditório e ampla defesa.
9. Destarte, ante a ausência de demonstração da má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas em contexto, ainda que indevidas.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.